Tribunal: TJMT
Processo: 0018248-88.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018248-88.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO MOACYR DOS SANTOS - CPF: 209.304.611-34 (APELANTE), THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS - CPF: 002.188.491-92 (ADVOGADO), LICINIO ALCINO XAVIER DA FONSECA - CPF: 128.677.801-87 (APELANTE), THEREZINHA MARIA DA SILVA FONSECA - CPF: 106.924.361-20 (APELANTE), JULIANO RODRIGUES GIMENES - CPF: 571.400.811-15 (ADVOGADO), FRANCISCO JOSE DOS SANTOS (APELADO), RAQUEL DREYER - CPF: 882.934.911-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THASSIA CAROLINE DOS SANTOS - CPF: 026.205.941-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DOS SANTOS - CPF: 496.872.551-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ESPÓLIO MOACYR DOS SANTOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR LICINIO ALCINO XAVIER DA FONSECA E THEREZINHA MARIA DA SILVA FONSECA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. INÉRCIA. DECURSO DO PRAZO LEGAL EM RELAÇÃO AO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO APÓS O PRAZO. DEMONSTRAÇÃO DE RECOLHIMENTO PELOS DEMAIS AUTORES/RECORRENTES. TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA PREJUDICADA. EXTINÇÃO INDEVIDA QUANTO AOS DEMAIS RECORRENTES. SENTENÇA PROVIDA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM FACE AO ESPÓLIO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito em razão da inércia dos autores em recolher as custas processuais após a revogação da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de regularização do preparo após o prazo estabelecido e a consequente extinção do feito diante da inércia da parte (Espólio); e se os demais autores recorrentes efetivaram o recolhimento no prazo estipulado.

III. Razões de decidir

3. A revogação da justiça gratuita impõe à parte o dever de recolher as custas processuais dentro do prazo assinalado, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

4. A jurisprudência pátria entende que a regularização posterior ao prazo não elide a preclusão consumativa, prevalecendo o princípio da estabilização dos atos processuais.

5. A sentença recorrida encontra-se em consonância com os princípios da segurança jurídica e da celeridade processual, sendo incabível a reforma, em relação ao Espólio. Todavia, tendo em vista que os demais autores/apelantes demonstraram o cumprimento do mandamento judicial, mostra-se imperioso o provimento do apelo e o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento em relação a estes.

IV. Dispositivo e tese

6.

Apelação interposta pelo Espólio desprovida.

7. Apelação interposta pelos demais Autores/Recorrentes provida, com determinação de prosseguimento da ação em relação a estes.

Tese de julgamento: "A inércia no recolhimento das custas processuais após a revogação da justiça gratuita enseja a extinção do feito, sendo inviável a regularização posterior ao prazo legal. Sendo demonstrado o cumprimento de determinação judicial (de recolhimento das custas pelos outros autores/apelantes), há que ser provido o apelo, prosseguindo-se o feito no primeiro grau em relação a estes”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ESPÓLIO MOACYR DOS SANTOS, LICÍNIO ALCINO XAVIER DA FONSECA e THEREZINHA MARIA DA SILVA FONSECA
(ID. Num. 241174663), tendo como Apelado
FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá /MT, que nos autos da Ação de anulação de escritura de compra e venda nº 0018248-88.2012.8.11.0041 - código 765543, rejeitou os Embargos de Declaração, e manteve a decisão de extinção do feito, ante a revogação da gratuidade, determinação de recolhimento das custas e constatação da inércia, destacando-se que “(...) decorrido 03 (três) anos da prolação da sentença que extinguiu a lide, sem resolução do mérito, e não tendo sido interposto recurso próprio, não há falar em prosseguimento do feito ante o pagamento das custas processuais, haja vista que a ocorrência do trânsito em julgado, razão pela qual
indefiro
o pedido aviado pelo espólio autor e determino a remessa dos autos ao arquivo”.

O Apelante, ESPÓLIO DE MOACYR DOS SANTOS, em síntese, defende a reforma da decisão que extinguiu o feito, diante do trânsito em julgado da decisão que determinou o recolhimento das custas, tendo em vista a inércia do Apelante.

Defende que “(...) não há que se falar em trânsito em julgado de decisão não publicada, nem sequer juntada ou existente nos autos. Diante disso, ingressou o Espólio de Moacyr dos Santos com Embargos de Declaração contra supracitada decisão, demonstrando ao Juízo de piso, de forma inequívoca, a existência de erro material na decisão que recusou o prosseguimento do feito, tendo em vista que se baseou em sentença que até aquele momento era inexistente nos autos. Entretanto, não foi este o entendimento do magistrado em decisão sob Id nº 165887671, que rejeitou os Embargos de Declaração alegando não haver qualquer vício a ser sanado”.

Argumenta que a sentença deve ser cassada, por “error in procedendo”, em razão da invalidade do ato judicial, e afronta a norma processual.

Sustenta que “(...) configura-se o erro de procedimento quando devidamente recolhidas as custas judiciais, o Juízo a quo junta certidão nos autos declarando a ausência da parte”; que “(...) Configura, ainda, erro de procedimento deste Juízo quando constatada a suposta “ausência” de recolhimento das custas judiciais, não procede à intimação da parte para realizar o recolhimento destas”.

Frisa que “(...) Há ainda, erro de procedimento do Juízo de piso quando não procede a publicação da sentença, nem sequer junta aos autos a referida decisão. Portanto, havendo ocorrência de error in procedendo, deve a referida decisão ser cassada, bem como os atos dela subsequentes serem anulados, reestabelecendo assim a marcha processual, retornando os autos ao status quo”.

Também alega ocorrência de “error in judicando”, eis que o juízo se equivocou na apreciação da demanda, não se atentando à aplicação da norma e não adequando-a conforme os fatos.

Suscita o cerceamento de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, diante dos erros graves do Juízo ao tomar conhecimento da inexistência da publicação da decisão, o que gera a nulidade dos efeitos em razão de inércia futura.

Ressalta que “(...) além de não haver a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, na data de 25/08/2021, não há que se falar em validação de seus efeitos no campo do processo, visto pois que os advogados sequer foram intimados da publicação, sendo nulas quando feitas sem observância das prescrições legais contidas do artigo 280 do Código de Processo Civil, e por consequência anulado o ato, sejam considerados de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam”.

Destaca certidão noticiando a inexistência de publicação da sentença prolatada.

Prequestiona as seguintes normas: (...)
·
Matéria de Ordem Pública – Cerceamento de defesa – Art 5º CF/88, II, LIV, LV, LXXV, LXXVIII.
·
Matéria de Ordem Pública – Ausência de instrução probatória (audiência) – Art. 369 do Código de Processo Civil/2015.
·
Matéria de Ordem Pública – Ausência de intimação da sentença (nulidade absoluta de todos os atos posteriores – artigo 272,§2º, §8º e §9º, artigo 280 e 281 do Código de Processo Civil/2015
·
Matéria de Ordem Pública – Ausência de publicação obrigatória - artigo 64 da RESOLUÇÃO TJ-MT/TPNº03 de 12 de abril de 2018
·
Matéria de Ordem Pública - Arguição de Falsidade - Art. 430 à 433 do Código de Processo Civil/2015”.

Pede o provimento do apelo, para o fim de anular os atos que precedem a sentença, cassando-a, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento da ação.

Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita.

LICÍNIO ALCINO XAVIER DA FONSECA e THEREZINHA MARIA DA SILVA FONSECA também interpõe apelação cível, buscando a reforma da sentença, sob a alegação de que ocorreu o recolhimento antes da decisão da extinção do feito. Ou seja, foi decretada a extinção do feito em relação aos recorrentes, mesmo após o recolhimento das custas, conforme determinado.

Frisa que o pagamento ocorreu em 27/01/2021.

Defende também a ocorrência de “error in procedendo” e “error in judicando”.

Prequestiona os seguintes pontos: “(...) a) Matéria de Ordem Pública – do cerceamento de defesa (artigo 5º, incisos II, LIV, LV, LXXV, LXXVIII da Constituição Federal); b) Matéria de Ordem Pública – da necessidade de instrução probatória (artigo 369 e seguintes do Código de Processo Civil); c) Matéria de Ordem Pública – da arguição de falsidade (artigo. 430 a 433 do Código de Processo Civil)”.

Requer o provimento do apelo para “(...) reconhecer, declarar e decretar o cerceamento de defesa pelo Juízo Singular, tornando todos os atos posteriores nulos de pleno direito, com consequente retorno ao Juízo singular para realização do prosseguimento da demanda judicial; c) da matéria de prequestionamento, requer sejam expressamente ventiladas no v. acórdão a ser proferido por essa d. Turma todas as questões legais e constitucionais ostensivamente prequestionadas no presente recurso, fazendo prevalecer o princípio da inafastabilidade da jurisdição, contemplado pelo artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. d) dar continuidade ao benefício da justiça gratuita, visto que os APELANTES não possuem condições de arcar com tais ônus, em prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. e) Ao final, sejam apreciadas todas as questões suscitadas no presente RECURSO DE APELAÇÃO, com total provimento em favor dos APELANTES”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto de análise destes apelos consiste em decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de anulação de escritura de compra e venda nº 0018248-88.2012.8.11.0041 - código 765543, interposta por ESPÓLIO DE MOACYR DOS SANTOS E OUTRO(S), em face de FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS, rejeitou os Embargos de Declaração, e manteve a decisão de extinção do feito, ante a revogação da gratuidade, determinação de recolhimento das custas e constatação da inércia, destacando-se que o Juízo “a quo” pontuou que: “(...) decorrido 03 (três) anos da prolação da sentença que extinguiu a lide, sem resolução do mérito, e não tendo sido interposto recurso próprio, não há falar em prosseguimento do feito ante o pagamento das custas processuais, haja vista que a ocorrência do trânsito em julgado, razão pela qual
indefiro
o pedido aviado pelo espólio autor e determino a remessa dos autos ao arquivo”.

Primeiramente,
defiro
os benefícios da gratuidade da justiça em relação aos recorrentes, inclusive porque o objeto deste recurso também engloba sentença que revogou a justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas.

Assim, a fim de propiciar o acesso da justiça às partes, considero necessário que haja o acolhimento do pedido de justiça gratuita, ao menos em sede de recurso, ressaltando-se que o benefício pode ser revisto a qualquer tempo, uma vez que não faz coisa julgada.

Pois bem.

Em 2017, 10 de agosto, o Juízo “a quo”, revogou o benefício da justiça gratuita deferida em favor de MOACYR DOS SANTOS, LICÍNIO ALCINO XAVIER DA FONSECA e THEREZINHA MARIA DA SILVA FONSECA. (ID. Num. 244610176).

Tal decisão foi publicada em 15/08/2017.

Em 04/09/2017 foi requerida a reconsideração da decisão que revogou o benefício.

Não ocorreu a reconsideração e foi determinada a intimação para o recolhimento de custas iniciais.

Em 15/12/2020 foram os Apelantes intimados para o recolhimento; todavia, deixaram transcorrer o prazo legal.

Em 25/08/2021, foi certificado o decurso do prazo, bem como foi constatada a sua ausência do Autor.

Após, verificou-se que as custas foram recolhidas em 23.03.2022.

Pois bem.

Atento aos andamentos dos autos originários, verifica-se que o Autor, MOACYR DOS SANTOS, faleceu em 30/05/2021, bem após a intimação para que as custas fossem recolhidas.

Assim, não há qualquer nulidade da sentença quanto ao Espólio de Moacyrdos Santos, que considerou a inércia e extinguiu o feito.

Ainda que a sentença não tenha sido publicada.

É fato que não há prejuízos em face disso, justamente porque os Apelantes interpuseram os apelos; e eles estão sendo analisados.

E mais,

quanto à sentença propriamente dita, não há reparos a serem feitos, eis que é patente a inércia do Sr. Moacyr dos Santos, quando ainda vivo, em não recolher os valores dentro do prazo estipulado.

Dentro desse contexto, não há como considerar válido o pagamento após o decurso do prazo.

A esse respeito, bem tratou a sentença:

“(...) Em análise aos autos, verifico que na decisão proferida em 11/12/2020 (id. 56137621 – pág.4/5) fora determinada a intimação da parte autora para proceder ao recolhimento das custas iniciais, em razão da revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Ao id. 63909173 restou certificado pela Serventia a ausência de recolhimento das custas iniciais.

Eis a suma do essencial. Decido.

A ausência de recolhimento das custas e despesas iniciais do processo, ao ser revogada a gratuidade de justiça, implica na extinção do processo sem a resolução do mérito, nos moldes do art. 102, parágrafo único do CPC,
in verbis
:

Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.

Parágrafo único.
Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito.
(Grifei)

Este é o entendimento adotado pelos tribunais pátrios:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REVOGAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 102 § ÚNICO DO NCPC. Revogado o benefício da gratuidade da justiça em razão da ausência da comprovação dos pressupostos legais, se parte autora não realiza o recolhimento do valor das despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, o processo será extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 102 § único do Código de Processo Civil/2015. v.v. APELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - REVOGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL - EFICÁCIA EX NUNC DO PRONUNCIAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PRETÉRITAS Á REVOGAÇÃO. A revogação de assistência judiciária, de ofício, em grau recursal, possui efeitos ex nunc, não sendo possível a extinção do feito por ausência de recolhimento de custas pretéritas a tal revogação. (TJ-MG - AC: 10024130280258001 Belo Horizonte, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 09/05/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2017)

Ex positis
, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos moldes do art. 102, parágrafo único c/c art. 485, X, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2º do CPC. (...)”.

A questão ainda foi elucidada quanto do julgamento dos Embargos de Declaração, asseverando que foi extinta a lide, ante a inércia acerca do recolhimento, no prazo legal, não havendo justificativa plausível para o recolhimento após o prazo assinalado.

Portanto, não há cerceamento de defesa, nem “error in procedendo”, e muito menos “error in judicando”, aplicando-se a extinção, em relação ao Espólio de Moacyr dos Santos, e por ausência de observância ao comando legal de recolhimento de custas no prazo legal, tendo em vista que o benefício da gratuidade foi revogado.

Todavia, em relação aos Recorrentes, LICÍNIO ALCINO XAVIERDA FONSECA e THEREZINHA MARIA DA SILVA FONSECA, constata-se o pagamento da guia, em 27/01/2021, no valor de R$ 2.328,18 (dois mil e trezentos e vinte e oito reais e dezoito centavos); portanto, antes do decurso do prazo.

Ressalte-se que, diante do pagamento, fica prejudicada a alegação de que eles sejam hipossuficientes, ao menos no primeiro grau, frise-se, eis que houve o recolhimento das custas.

Com esses apontamentos, configurada está a nulidade, pois estes recorrentes cumpriram a decisão de recolhimento, dentro do prazo legal, não se mostrando plausível o decreto de extinção em relação a eles.

Caso se admita a extinção do feito, estar-se-á punindo indevidamente os recorrentes, tendo em vista que eles, efetivamente, cumpriram o mandamento judicial – conforme determinado e no prazo estipulado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por ESPÓLIO DE MOACYR DOS SANTOS; todavia,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por LICÍNIO ALCINO XAVIER DA FONSECA e THEREZINHA MARIA DA SILVA FONSECA, determinando o retorno dos autos à instância singela, com o prosseguimento da ação em relação a estes.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025